Tribunal: STF
Processo: AI 855087
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública. Possibilidade. Questão que versa sobre verbas de caráter alimentar. Precedentes do E. STJ. Decisão que deferiu a antecipação satisfativa mantida. (eDOC 9) 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos artigos 5º, inciso XXXVI; e 37, caput; do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a aposentadoria da recorrida encontrava-se em situação irregular desde 1990, sendo que, durante anos, vinha recebendo proventos a maior. 
    Alega-se que o entendimento firmado no acórdão contraria o enunciado da súmula 346 do STF, segundo a qual a Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem legais, porque deles não se originam direitos. 
    Afirma-se que, no caso dos autos, somente a partir da Lei Estadual n. 14.184, de 2002 (art. 65) é que poder-se-ia contar o prazo decadencial para a Administração proceder à revisão de todo e qualquer ato administrativo, não havendo se falar na ocorrência da decadência. 
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 445, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, para que se observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 33) 
    O feito foi devolvido pelo Tribunal da origem com a indicação de ausência de correspondência com o tema 445. (eDOC 35) 
    É o relatório. Decido. 
    Após detida análise dos autos, verifico que a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, é diversa daquela tratada no tema 445 da sistemática da repercussão geral.
    Vejamos.
    O STF, no tema 445, RE-RG 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, decidiu que em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 
     Eis a ementa do julgado: 
    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso 
    No caso dos autos não se trata de registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, tal como no precedente indicado. Trata-se de hipótese de revisão do ato de aposentadoria pela Administração Pública que, decorridos quinze anos da concessão, procedeu à correção do ato que reputa eivado de irregularidade. 
    Portanto, a questão dos autos consiste em definir se o poder de autotutela da Administração está sujeito à decadência administrativa. 
    O Tribunal de origem reconheceu a decadência com fundamento nas Leis n. 9.784/99 e 14.184/2002, tendo consignado expressamente que a redução dos proventos de aposentadoria da recorrida foi realizado mais de 15 (quinze) anos após a sua concessão, com fundamento em irregularidades relativas à forma de cálculo. (eDOC 9, p. 3)
    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, consistente na documentação demonstrativa dos atos praticados pela Administração, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1203922 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria vedada incursão à legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. ARE 1099415 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.4.2018)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 33 e nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente